Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707487-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES, SUETONIO CIPRIANO LIRA APELADO: SUETONIO CIPRIANO LIRA, CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CELIA MARIA RAMOS LIRA e OUTRO(S) em face de sentença de ID 52910981 prolatada pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que condenou o réu ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 3 de novembro de 2023 14:55:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador